Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600863-53.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: ATILIO ZAFFARI
Órgão julgador: IMPETRANTE: ATILIO ZAFFARI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
22/03/2021
Número: 0600863-53.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600272-37.2020.6.16.0115
Assuntos: Cargo - Vereador, Diplomação, Direito Líquido e Certo
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600863-53.2020.6.16.0000 impetrado por Atílio
Zaffari e o Partido Democrático Trabalhista - PDT contra ato da Exma. Sra. Dra. Divangela Précoma
Moreira Kuligowiski que indeferiu o pedido de diplomação do ora impetrante, nos autos de Registro
de Candidatura DRAP nº 0600267-15.2020.6.16.0115. Alega o impetrante que um dos candidatos do
partido, Sr. Celio Olivo Peres, concorreu as eleições, mas teve seu requerimento de registro de
candidatura impugnado pelo Ministério Público Eleitoral (Rcand nº 0600272-37.2020.6.16.0115). O
pedido foi julgado procedente, indeferindo a candidatura, eis que, em tese, estaria concorrendo
pelo PDT, mas sua filiação no Sistema FILIA constava como registrado no PT. Interposto recurso
para o TRE o mesmo foi provido, deferindo o registro de candidatura de Celio. Sustenta o
impetrante que com o deferimento do registro, os votos do candidato devem ser contabilizados
como válidos, devendo ser procedida nova totalização para a obtenção de quociente eleitoral e
partidário, e assim sendo, passando o ora impetrante a ter direito a uma das cadeiras da Câmara de
Vereadores. (Requer: a) A concessão, com urgência, e medida liminar inaudita altera pars, para
que seja ordenado à Autoridade Coatora que realize a atualização dos votos, considerando válidos
os votos recebidos pelo Sr. Célio Peres, nos termos do art. 216 da Res. 23.611/19, bem como
proceda a diplomação do impetrante para que possa tomar posse no dia 1º de janeiro de 2021, nos
termos do art. 221 do mesmo diploma normativo; b) A confirmação da liminar e ao final, em
decisão de mérito, seja concedida a segurança, declarando a ilegalidade e nulidade do ato coator,
tendo em vista a flagrante violação da legislação eleitoral, com especial destaque as disposições
que garantem nova totalização dos votos com a alteração da votação, o que ocorreu no caso diante
do deferimento do Requerimento de Registro de Candidatura do Sr. Célio Peres, bem como da
garantia de diplomação do impetrante, ante a votação que lhe garante a posse no cargo de
vereador de Cruzeiro do Iguaçu; gerador cadeia Cruzeiro do Iguaçu/PR - Eleição 2020).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ATILIO ZAFFARI (IMPETRANTE)
FLAVIO LUIZ DA COSTA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PDT
(IMPETRANTE)
FLAVIO LUIZ DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29056
566
21/03/2021 12:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.381

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600863-53.2020.6.16.0000 – Cruzeiro do Iguaçu –
PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
IMPETRANTE: ATILIO ZAFFARI
- OAB/PR0095212
ADVOGADO: FLAVIO LUIZ DA COSTA
IMPETRANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PDT
- OAB/PR0095212
ADVOGADO: FLAVIO LUIZ DA COSTA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. MANDADO
DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL
QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO
DE RECONTAGEM DE VOTOS E
EVENTUAL
DIPLOMAÇÃO.
CANDIDATO
COM
REGISTRO
DEFERIDO EM SEGUNDO GRAU.
ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA
DO PARTIDO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO
DO
IMPETRANTE
DE
RECEBER O DIPLOMA. INTELIGÊNCIA
DO ART. 216 E 221 DA RES.-TSE Nº
23.611/2019.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
ILEGAL
CONFIGURADA.
CORREÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONHECIDO E CONCEDIDO.
1. Os candidatos cujo registro de
candidatura ostentam a condição de
deferidos, ainda que pendente o
exame
de
Recurso
contra
esta
decisão, podem ser diplomados.
Num. 29056566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112163785400000028263942
Número do documento: 21032112163785400000028263942

2. Mandado de Segurança conhecido e
concedida a segurança.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar interposto por ATÍLIO
e
de
em
ZAFFARI
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
CRUZEIRO DO IGUAÇU
face de ato do
que negou o pedido de
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL - DOIS VIZINHOS,
diplomação do primeiro impetrante como candidato eleito a vereador no Município de Cruzeiro
do Iguaçu.
Narra que foi candidato a vereador pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
, eleito suplente nas eleições de 2020 com 111 votos. Contudo, após o
TRABALHISTA - PDT
deferimento do registro de outro candidato de seu partido –
em grau
CÉLIO OLIVO PERES -
de Recurso no REl 0600272-37.2020.6.16.0115, foi postulada a recontagem dos votos da
eleição proporcional, o que conduziria ao primeiro impetrante da condição de suplente para
eleito.
O
indeferiu o pedido de
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL - DOIS VIZINHOS
diplomação do impetrante sob o fundamento de que, ausente o trânsito em julgado do Recurso
nos autos de registro de candidatura do correligionário
, não seria
CÉLIO OLIVO PERES
possível a diplomação do impetrante, já que não há, na legislação, a previsão de cumprimento
provisório da decisão.
Diante dessa decisão, foi impetrado o presente
, no qual se alega: i)
mandamus
que o diploma é garantia de todos os candidatos eleitos; ii) que o impetrante obteve 111 votos
válidos no pleito de 15/11/2020, e com a validação dos votos de
passa
CÉLIO OLIVO PERES
para a condição de eleito, com direito a tomar posse em 1º de janeiro de 2021; iii) que o art.
261, § 5º do CE aponta que a existência de Recurso não é óbice à diplomação do candidato;
iv) que o art. 216 da Res.-TSE 23.611/2019 determina que seja realizada nova totalização dos
votos quando houver alteração jurídica, inclusive quanto ao deferimento de registro em grau de
Recurso; iv) que em 1º de janeiro de 2021 será realizada a eleição da mesa diretiva da Câmara
de Vereadores e o impetrante sofrerá prejuízo irreparável, caso não seja diplomado, eis que
não poderá participar da referida eleição. Requereu, assim, a concessão de medida liminar
para que seja ordenado à autoridade coatora que realize a atualização dos votos, considerando
válidos os votos recebidos por
, nos termos do art. 216 da Res.-TSE
CÉLIO PERES
23.611/2019, bem como proceda à diplomação do impetrante para que possa tomar posse no
dia 1º de janeiro de 2021, nos termos do art. 221 do mesmo diploma normativo.
Num. 29056566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112163785400000028263942
Número do documento: 21032112163785400000028263942

Em decisão de id. 23149416, foi deferida parcialmente a medida liminar, para “o
fim de determinar ao juízo da 115ª Zona Eleitoral - Dois Vizinhos que realizasse nova
totalização dos votos das eleições proporcionais em Cruzeiro do Iguaçu, considerando como
votos válidos aqueles atribuídos ao candidato CÉLIO OLIVO PERES e que, a partir do novo
quociente eleitoral e dos novos quocientes partidários, seja concedido o diploma a quem
eventualmente não foi diplomado e cancelado o de quem não mais ostenta a condição de eleito
ou suplente”.
A
manifestou-se pelo reconhecimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
da perda superveniente do objeto (id. 26526766).
É o relatório.
VOTO
O Mandado de Segurança é medida que visa
II.i.
“proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”,
como fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
Conforme prolatado em decisão liminar, o presente
é passível de ser
mandamus
conhecido, considerado que o TSE admite, em situações excepcionais, seu cabimento contra
decisões recorríveis, desde que manifestamente ilegais ou teratológicas (Precedentes:
AgR-MS 25-82, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31.10.2016 e RMS 1295-45, rel. Min. Marco Aurélio,
acordão de 28.12.2012).
Na espécie, vislumbra-se que o impetrante ataca decisão proferida pelo JUÍZO
que, no bojo do Requerimento nº
DA 115ª ZONA ELEITORAL - DOIS VIZINHOS
0600267-15.2020.8.16.0115, indeferiu os pedidos de realização de nova contabilização de
votos, bem como a diplomação do candidato.
Nessa senda, verificam-se presentes a teratologia e ilegalidade na decisão
apontada como coatora, pelo que o presente
comporta seguimento.
mandamus
Isso porque, resta evidente,
, a modificação jurídica dos candidatos que
in casu
concorreram ao cargo proporcional pelo PDT, uma vez que efetivamente ocorreu o deferimento
do registro de candidatura
em grau de recurso, proferido nos autos de
CÉLIO OLIVO PERES
REl 0600272-37.2020.6.16.0115 (id. 23147866), mediante decisão publicada em 17/12/2020.
Com efeito, tal alteração atingiu diretamente a esfera jurídica do primeiro
impetrante, porquanto “o cômputo dos votos recebidos por CÉLIO OLIVO PERES faz
inegavelmente aumentar o quociente partidário do PDT e, eventualmente, pode garantir ao
, conforme restou fundamentado em
partido a ocupação de uma cadeira na casa legislativa”
decisão liminar.
Sobre o tema, disciplina a Res.-TSE nº 23.611/2019, que trata dos atos gerais
das eleições 2020:
Num. 29056566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112163785400000028263942
Número do documento: 21032112163785400000028263942

Art. 196. No momento da totalização, serão computados como válidos os votos
dados a candidato cujo registro se encontre em uma das seguintes situações:
[...]
II -
;
deferido por decisão ainda objeto de recurso
[...]
Art. 216. Havendo alteração na situação jurídica do partido político, da
coligação ou do candidato que acarrete alteração de resultado, será
, observado, no que
obrigatoriamente realizada nova totalização dos votos
couber, o disposto nesta Resolução, inclusive quanto à realização de novas
eleições.
Art. 221. As situações descritas nos incisos II e III nos incisos II e III do art. 193 e
nos incisos e III do
, caso
II
art. 196 não impedem a diplomação do candidato
venha a ser eleito.
Nesse mesmo sentido, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL DE NEGATIVA DE
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CANDIDATO QUE OBTEVE DECISÃO NO C. TSE
DEFERINDO
SEU
PEDIDO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 171 DA RES. 23.456/16 DO C. TSE C/C ART. 261, §
5º DO CÓDIGO ELEITORAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL
CONFIGURADA. CORREÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E
CONCEDIDO.
1. O candidato cujo pedido de registro se encontrar deferido, ainda que contra a
decisão de deferimento tenha sido manejado pertinente recurso, reúne as
condições exigidas pela legislação de regência para ser diplomado.
2. Mandado de Segurança conhecido e concedido.
(MS n 69457, ACÓRDÃO n 52838 de 21/02/2017, rel. IVO FACCENDA, DJe
24/02/2017)
Depreende-se da análise dos artigos supracitados que os candidatos cujo registro
de candidatura ostentam a condição de deferidos, ainda que existente recurso contra esta
decisão, podem ser diplomados. Caso isso ocorra em eleições proporcionais, deve haver nova
totalização dos votos, na forma do art. 216 da Res.-TSE nº 23.611/2019 e não novas eleições,
como consignado na decisão apontada como coatora, pois essa consequência é limitada às
eleições majoritárias.
Assim, considerando que houve alteração da situação jurídica na eleição
proporcional do
com o resultado do
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Num. 29056566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112163785400000028263942
Número do documento: 21032112163785400000028263942

julgamento proferido nos autos de REl 0600272-37.2020.6.16.0115, que deferiu o registro de
, vislumbra-se que o impetrante tem o direito à recontagem dos votos e
CÉLIO OLIVO PERES
sua eventual diplomação.
Tanto é certo o direito do candidato impetrante que o juízo de origem realizou o
reprocessamento da totalização do resultado das Eleições Municipais e expediu a referida
diplomação, tornando o candidato eleito como vereador no MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO
.
IGUAÇU
Dessa forma, inegável é o fato de que, com a validação da candidatura de CÉLIO
, os 111 votos obtidos por
conduziram o impetrante à condição
OLIVO PERES
ATÍLIO ZAFFARI
de candidato eleito.
CONCLUSÃO
Assim, diante da presença de teratologia e ilegalidade, confirmo a liminar
outrora concedida e, na forma do art. 16, parágrafo único da Lei nº 12.016/2009, concedo a
segurança.
Comunique-se a decisão ao juízo impetrado.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600863-53.2020.6.16.0000 - Cruzeiro do Iguaçu -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - IMPETRANTE: ATILIO ZAFFARI -
IMPETRANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PDT - Advogado dos IMPETRANTES:
FLAVIO LUIZ DA COSTA - PR0095212 - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 115ª ZONA
ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29056566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:16:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112163785400000028263942
Número do documento: 21032112163785400000028263942